Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738425-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA DE CARVALHO COSTA PACIENTE: FLAVIO SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LARISSA DE CARVALHO COSTA, advogada constituída, com OAB/DF no 38.392, em favor de FLÁVIO SANTOS ARAÚJO, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 147 e 213 c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Alega a impetrante que foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, vindo a ser cumprido em instante em que se encontrava trabalhando. Pontua que, na espécie, a ordem de prisão deve ser reavaliada, em razão da pandemia do novo coronavírus, haja vista que o paciente sofre de obesidade mórbida, apneia e asma, pertencendo, portanto, ao grupo de risco da citada enfermidade. Além disso, acrescenta haver maior risco de contágio em locais de grande aglomeração de pessoas, tais como nos presídios. Narra não haver “supressão de instância, uma vez que, nos termos do artigo 654, §2o do CPP, “Os juízes e os Tribunais têm competência para expedir de Ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.” Sustenta ainda que o paciente possui residência e trabalho fixo. Por fim, afirma não possuir atestados comprobatórios das mencionadas enfermidades, pois o paciente não vinha cuidando de sua saúde como deveria. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao apenado. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de prisão domiciliar em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documentação voltada a comprovar a ilegalidade da ordem de prisão. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de setembro de 2020 16:48:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora